Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RESOLUÇÃO 68 DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DESTACADA EM CONTRATO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modalidade de cosseguro tem regramento próprio, com regras especiais. 1.1 Para regulamentar o correto tratamento a ser dado aos contratos de cosseguro, foi expedida a Resolução número 68 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
2. O artigo 3o da Resolução 68 do CNSP assim define: Não existe responsabilidade solidária entre sociedades seguradoras nas operações de cosseguro.
3. A Resolução 68 do CNSP estabelece a solenidade essencial à validade dos contratos de cosseguro. 3.1 A apólice firmada deve informar de maneira clara, expressa e em destaque a limitação das responsabilidades assumidas por cada uma das empresas seguradoras. Respeitada a regra, a condição passa a vincular todos os envolvidos.
4. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para diferenciar o caso ora em análise daqueles em que foi reconhecida a responsabilidade solidária entre as empresas de cosseguro. Naqueles casos, a regra especial, positivada pela Resolução 68 do CNSP, foi afastada em razão da afronta ao dever de informação. Vale dizer, afastou-se a regra especial para aplicar a regra geral do Código de Defesa do Consumidor em razão da ausência de destaque sobre a limitação das responsabilidades de cada uma das seguradoras.
5. Cumprido o dever de informação imposto às empresas, por meio da cláusula em destaque no quadro resumo, contendo a limitação da responsabilidade de cada uma das empresas, devem ser aplicadas integralmente as normas da Resolução 68 da CNSP, inclusive quanto à ausência de solidariedade das seguradoras, nos termos do artigo 3o.
6. Ao optar por ajuizar a ação apenas contra uma das empresas, o interessado permitiu a estabilização das relações em face das demais seguradoras, pelo decurso do tempo, operacionalizando-se a prescrição.
7. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito. No caso de indenização por incapacidade permanente em razão de acidente sofrido por militar, a prescrição começa a correr da data da inequívoca ciência da incapacidade laboral. O termo inicial é o mesmo para todas as empresas vinculadas ao contrato de seguro.
8. Recurso conhecido e não provido.